Tribunal: TJMT
Processo: 1042644-81.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042644-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO DA ROCHA MORAIS - CPF: 034.449.421-76 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO - CPF: 011.893.251-95 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1042644-81.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorridos:
FABIO DA ROCHA MORAIS e CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 13/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 30 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo com atraso de 31 horas e ausência de assistência material. A parte recorrente alegou inexistência de ato ilícito, ausência de comprovação do dano moral, necessidade de redução do
quantum
indenizatório e modificação do termo inicial de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito imputável à companhia aérea; (ii) estabelecer se restou configurado o dano moral indenizável; (iii) verificar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório; (iv) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se afastando diante de falhas operacionais internas, como manutenção não programada de aeronave.

O cancelamento do voo e a ausência de assistência material, em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC, configuram falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores.

Comprovadas as despesas suportadas pelos autores em decorrência da falha do serviço, resta configurado o dano material indenizável.

O dano moral decorre do atraso de 31 horas e ausência de suporte aos passageiros, superando meros aborrecimentos e caracterizando violação à dignidade do consumidor.

O
quantum
indenizatório arbitrado observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento de voo e ausência de assistência material, impõe a responsabilização objetiva da companhia aérea.

O atraso excessivo, aliado à omissão no dever de assistência, caracteriza dano moral presumido, independentemente de prova específica.

Em se tratando de relação contratual, os juros de mora sobre indenização por dano moral fluem da citação e a correção monetária do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJMT, N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.09.2025; TJMT, N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 312508371, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 180,62 (cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos)
, a título de
dano material
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, desde a citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
para cada autor
,

atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa legal, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Não comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Termo inicial dos juros de mora – A partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto entre Florianópolis/SC e Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP. O embarque estava previsto para o dia 06/05/2025, às 11h50, com chegada ao destino no mesmo dia, às 15h55.

Relatam que, quatro horas antes do embarque, foram informados via SMS sobre o cancelamento do voo. Ainda assim, dirigiram-se ao aeroporto para solicitar reacomodação, mas o pedido foi negado. Relatam que lhes foi imposta, de forma unilateral, nova viagem apenas para o dia 07/05/2025, com partida às 19h15 e chegada às 22h45.

Sustentam que o atraso totalizou 31 (trinta e uma) horas, período em que não receberam qualquer assistência material, sendo obrigados a pernoitar em cidade diversa, arcando com despesas de alimentação e transporte no valor de R$ 180,62 (cento e oitenta reais e sessenta e dois centavos). Aduzem que chegaram a Cuiabá/MT em estado de exaustão física e emocional, além de terem perdido compromissos profissionais.

A parte demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave, o que configuraria hipótese de caso fortuito ou força maior, afastando sua responsabilidade. Alega, ainda, que os autores foram devidamente reacomodados no voo subsequente com destino ao local originalmente contratado.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC
.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, a partir do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os reclamantes comprovaram despesas com alimentação e transporte (ID 312508358/312508359), evidenciando, de forma inequívoca, os danos materiais decorrentes do cancelamento do voo e a ausência de assistência por parte da empresa aérea, em afronta ao disposto na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

De igual modo, os danos morais restam configurados, uma vez que os reclamantes foram submetidos a transtornos e aborrecimentos decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrente, consubstanciado no cancelamento do voo inicialmente contratado,
que ocasionou atraso de 31 (trinta e uma) horas para a chegada ao destino, sem qualquer assistência material.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OVERBOOKING.
PASSAGEIRA MENOR DE IDADE.
ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de embarque da menor, ainda que tenha havido realocação, configura falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4.
O argumento de fortuito externo não afasta o dever de indenizar, pois problemas operacionais internos, como manutenção de aeronave, não se enquadram em excludentes de responsabilidade.

5. A condição de menor de idade amplia a gravidade do dano e reforça a presunção de abalo moral, prescindindo de prova específica (dano in re ipsa).

6. Considerando os precedentes da Corte e as peculiaridades do caso concreto — ausência de danos extraordinários e efetiva reacomodação no mesmo dia —, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

"
1. A negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos nos termos da responsabilidade objetiva.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."
(...) (
N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)
. (grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4. A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais. 2.
A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."

(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
,
a título de
danos morais
,
para

cada reclamante
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação (art. 405, CC), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025